Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727000-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Beatriz Xavier da Costa e Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, em favor de BRUNO BARBOSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, em decorrência de coação ilegal consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente e outros dois comparsas foram denunciados pela suposta prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal). O paciente foi preso no dia 29 de julho de 2022, em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora com fundamento na garantia da ordem pública. As impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva do paciente pela ausência de fundamentação idônea, seja pela ausência de demonstração de insuficiência de uma das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seja pela ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, por ser a prisão a última ratio. Afirmam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tem residência fixa, trabalho lícito e caráter ilibado, podendo responder em liberdade sem comprometer o seu comparecimento em Juízo. Requerem a revogação da prisão preventiva, ordenando a imediata soltura do paciente para que este responda em liberdade. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a impetração. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar e é vista no ID n.o 38276886. A prisão preventiva do paciente foi mantida para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, conforme trecho da decisão a quo devidamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar , vejamos: “Faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam também sobre Requerente. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem os autos. Com efeito, ao contrário do que afirma a Defesa, há prova fidedigna a respeito da necessidade de garantia da ordem pública, pois, como já aferido na ocasião da decisão que determinou a constrição cautelar, 03 (três) dias após o roubo denunciado neste feito, LUIZ GUSTAVO e BRUNO BARBOSA voltaram a delinqüir, novamente, envolvendo-se em crime de roubo majorado, também, pelo emprego de arma de fogo, além do concurso de pessoas. Há, ainda, o fato de que, para a garantia da subtração dos pertences da vítima um dos representados chegou a agredir o ofendido com uma coronhada, além de disparar a arma de fogo, atingindo o ofendido na cabeça, o que, por si só, demonstra a gravidade do crime e a periculosidade dos executores, pois não medem esforços para a consecução do intento delituoso. Feito isto, demonstrada nos autos a reiteração delitiva e a prisão preventiva tem por necessária a sua permanência.” (destaquei) Ademais, o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, tendo em vista que o paciente responde a outro Inquérito Policial pela mesma prática delitiva, com o mesmo modus operandi. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No caso, o denunciado e outros dois comparsas abordaram a vítima e, com emprego de uma de arma de fogo, subtraiu-lhe o bem desejado, quase ceifando-lhe a vida. A decisão decretou a prisão para garantia da ordem pública baseada na periculosidade concreta, extraída das circunstâncias que envolvem o delito cometido pelo requerente. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato, que foi devidamente reconhecido pela vítima e que agia em concurso com outros comparsas. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública, em razão da comprovada reiteração delitiva do paciente. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 09:11:08. ROBSON BARBOSA Desembargador